Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704889-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Vistos os autos. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, verifica-se que nos autos de origem de Execução de Título Extrajudicial no 0708118-85.2019.8.07.0001, consta outro recurso de Agravo de Instrumento (no 0701587-49.2020.8.07.0000), distribuído para este Relator, e interposto por BANCO DO BRASIL SA, parte esta que foi excluída daquela relação processual na origem. O referido Agravo recorre da decisão na origem que excluiu do polo passivo daquela Execução de Título Extrajudicial a Executada SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER. Referido Agravo de Instrumento encontra-se pendente de julgamento. Transcrevo a seguir a referida decisão de origem: Inicialmente, indefiro a inclusão de SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER no polo passivo, tendo em vista que apenas assina o título na qualidade de cônjuge da parte executada, conforme a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID31543780 - Pág. 10). Assim, ela atua como mera anuente da dívida contraída pelo seu cônjuge, logo, não assume a posição de codevedora. Retifique-se o polo passivo neste sistema informatizado, excluindo SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, e passando a constar apenas JOSE TIECHER. (...) Registrada no sistema. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. CARLA CHRISTINA SANCHES MOTA Juíza de Direito Substituta Neste mesmo Agravo de Instrumento consta, ainda, decisão em sede liminar que DEFERIU pedido de atribuição de efeito suspensivo pelo Agravante contra aquela decisão na origem, até o julgamento do mérito daquele primeiro recurso de Agravo, e, pelo mesmo prazo, suspendeu o processo na origem. Transcrevo a seguir o teor da decisão : (...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Por conseguinte, nos termos dos Arts. 313, V, “b” e 921, I, ambos, do CPC, suspendo o processo, pelo mesmo prazo, em razão da necessidade de verificação do seguinte fato determinado: se o bem dado em garantia, considerando o regime de bens do casamento dos Agravados, inclui-se nas exclusões legais de comunhão, de acordo com a regra inserta nos arts. 1.667, 1.668, I a IV e 1.659, V a VII, todos, do Código Civil. (...) Ante o exposto, havendo determinação no primeiro Agravo de Instrumento, de no 0701587-49.2020.8.07.0000, pela suspensão daquele feito, em relação à parte ora Agravada SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, que não foi citada, bem como que o primeiro Agravado JOSE TIECHER também não foi citado na origem, intime-se a primeira Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 18:20:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador